Tribunal: TJDFT
Processo: 0009279-05.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009279-05.2004.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TELMA BELARMINO DOS SANTOS DECISÃO No caso, a questão afeta ao patamar de salários mínimos para fins de expedição de requisição de pequeno valor em favor da exequente TELMA BELARMINO DOS SANTOS restou resolvida definitivamente, tendo prevalecido a tese firmada para o Tema 792/STF: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Nesse sentido, merece destaque a decisão proferida pelo eminente Ministro Jorge Mussi (fls. 747-749 / PDF) que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, cuja ementa transcrevo: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. TEMA 792/STF. SEGUIMENTO NEGADO". O trânsito em julgado do referido decisum está certificado à fl. 753 / PDF. In casu, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40SM. Consequência lógica, não há falar em aplicação ao caso da Lei local n. 3.624/2005 ou da Lei local n. 6.618/2020, como pretende fazer crer o DF na petição de fls. 763-779 / PDF. Ante o exposto, indefiro todos os pedidos de fl. 779 / PDF, máxime porque contrários à coisa julgada firmada nos autos. Operada a preclusão, encaminhem-se os autos à Contadoria para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, ao arquivo. I. Brasília, 27 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador